Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATRÍCULA ESCOLAR. VAGA EM PERÍODO INTEGRAL. ESCOLA PÚBLICA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, que pleiteava transferência de menor para escola pública específica em período integral.
2. O embargante sustenta erro material na redação do dispositivo, onde constou equivocadamente que se negava provimento ao apelo do ente federado, quando, na realidade, o recurso desprovido foi o da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na parte dispositiva do acórdão, justificando sua correção sem alteração do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, tendo o ente federado figurado como apelado.
5. O acórdão analisou as razões recursais da autora e manteve a sentença de improcedência, negando provimento ao seu apelo.
6. A redação do dispositivo indicou equivocadamente que se negava provimento ao apelo do ente federado, configurando erro material.
7. O vício é sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sem modificação do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, fazendo constar que se nega provimento ao apelo da parte autora, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento: "A correção de erro material na redação do dispositivo do acórdão é possível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III do CPC."